Tribunal: TJSP
Processo: 1046432-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- AÇÃO INDENIZATORIA- Retirada de valores da conta corrente da autora- Sentença de procedência da ação- Insurgência recursal da ré- (i) inversão do ônus da prova, não realizado no despacho saneador; (ii) utilização de senha e token para a retirada dos valores da conta corrente; (iii) responsabilidade exclusiva da autora; (iv) possibilidade de denunciação da lide; (v) ausência de ato ilicito;(vi)

Ementa:
- AÇÃO INDENIZATORIA- Retirada de valores da conta corrente da autora- Sentença de procedência da ação- Insurgência recursal da ré- (i) inversão do ônus da prova, não realizado no despacho saneador; (ii) utilização de senha e token para a retirada dos valores da conta corrente; (iii) responsabilidade exclusiva da autora; (iv) possibilidade de denunciação da lide; (v) ausência de ato ilicito;(vi) correção do valor determinado na sentença; (iii) Abatimento de valor pago; (Vii) reforma integral da r. sentença para julgar improcedente ação- Sentença pontualmente reformada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para fixar o valor efetivamente devido e abatimento de eventual quantia paga.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000268054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1046432-
90.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado GLOBALGRAF GRÁFICA E EDITORA
EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso, vencido,
declara voto 2o desembargador, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO n.1046432902019.8.26.0100
Apelante: BANCO SANTANDER S.A
Apelada: GLOBALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELLI
Comarca: São Paulo 26a. Vara Cível
MM.Juiz : Felipe Albertini Nani Viaro
VOTO 14.020
- AÇÃO INDENIZATORIA- Retirada de valores da conta
corrente da autora- Sentença de procedência da ação-
Insurgência recursal da ré- (i) inversão do ônus da prova, não
realizado no despacho saneador; (ii) utilização de senha e token
para a retirada dos valores da conta corrente; (iii)
responsabilidade exclusiva da autora; (iv) possibilidade de
denunciação da lide; (v) ausência de ato ilicito;(vi) correção do
valor determinado na sentença; (iii) Abatimento de valor pago;
(Vii) reforma integral da r. sentença para julgar improcedente
ação- Sentença pontualmente reformada
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, para fixar o valor efetivamente
devido e abatimento de eventual quantia paga.
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação, interposto
contra a r. sentença (fls233 a 238.) cujo relatório adoto, nos seguintes
termos: (...)”Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para
CONDENAR a parte ré a ressarcir o valor de R$ 69.723,55, com a
incidência de correção monetária, pelos índices do TJSP, e juros legais
de mora de 1% ao mês, desde a data do respectivo desembolso. Pela
sucumbência e ante a causalidade, arcará a parte ré com as custas
judiciais e despesas processuais. Fixo honorários advocatícios em
favor do patrono da parte vencedora em 10% do valor total da
condenação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Insurgência recursal do réu (fls.246 a 260).
Sustenta que: (i) que não houve decisão saneadora visando delimitar a
questão controvertida no caso; (ii) A inversão do ônus probatório no
caso em destaque determinou de maneira definitiva o deslinde do
caso, eis que determinada ope judicis diante do entendimento da
suposta vulnerabilidade técnica do apelado; (iii) a apelante identificou
a pessoa que realizou a operação financeira, razoa pela qual deveria
ter sido deferida a denunciação da lide; (iv) erro material na sentença
e ausência de abatimento de valor pago; (v) inexistência de ato ilícito;
(vi) regular prestação de serviço; (vii) postula a improcedência da
ação, correção do valor e abatimento do valor pago.
Contrarrazões (fls.276 a 300).
Subiram os autos para Julgamento.
É o Relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade
em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar
que o presente é tempestivo e está devidamente preparado.
De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em
conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Tratam os autos de “AÇÃO DE INDENIZAÇAO,
proposta por GLOBALGRAF GRAFICA E EDITORA EIRELLI em face de
BANCO SANTANDER S.A alegando em breve síntese que, tentou pagar
duas contas através do seu computador, via internet banking. Alega
que conseguiu pagar a primeira, mas não conseguiu pagar a segunda.
Em razão disto, entrou em conta com o Banco, relatando que apareceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma tela vermelha, jamais vista, e que não conseguia realizar a
operação. Na ocasião, foi questionada por funcionários do Banco Réu
se havia realizado uma transferência bancária (TED) no valor de R$
48.850,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e cinquenta reais), em favor
de Andrey da Silva Reis, e um pagamento de uma guia DAR, referente a
tributos estaduais, no valor de R$ 20.873,55 (vinte mil, oitocentos e
setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos). Espantada com tais
indagações, visto que não realizara tais operações, solicitou o imediato
bloqueio de sua conta e tentou contato direto com sua agência
bancária, para elucidar o que ocorreu. Após incontáveis tentativas de
contato com os responsáveis da agência, a conseguiu contatar o
gerente de sua conta, e um funcionária do Banco Réu especialista em
fraudes bancárias. Ambos informaram à Autora, espantosamente, que
nas 2 (duas) incrédulas operações realizadas a partir de sua conta
foram digitadas sua senha pessoal e a numeração específica gerada
pelo dispositivo token. No caso específico da transferência do
numerário de R$ 48.850,00 (quarenta e oito mil, oitocentos e
cinquenta reais), ainda, foi realizado, previamente, o cadastramento do
beneficiário (Andrey da Silva Reis) e tal cadastramento foi autorizado
e aprovado internamente no Banco Réu. Diante destes fatos, tentou
resolver amigavelmente o estorno dos valores, não conseguindo seu
intento, razão da judicialização do conflito.
De proêmio, ressalto que, a relação entre as
partes, submete-se as regras do Código de Defesa do Consumidor, com
aplicação, nos termos do art. 6o das regras de inversão do ônus da
prova, que é uma regra de julgamento.
Pois bem.
Em que pese as alegações do réu, não foi
capaz de justificar, como o fraudador conseguiu fazer seu
cadastramento, junto a conta corrente da autora, para ao final,
proceder as operações relatadas na inicial.
Note-se que, o apelante, ora fala em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fraudador, ora fala em responsabilidade da apelada, considerando a
utilização de senha e token, para a realização da subtração, do valor
indicado na inicial. Mas, a despeito de tais alegações em nenhum
momento, imputou a apelada, a autoria dos fatos relatados.
Lado outro, não e mesmo o caso de
denunciação da lide, como pretende a apelante, nos termos do art. 125
do CPC e, art.88 do Código de Defesa do Consumidor. O que não
exime a possibilidade, da apelada intentar a competente ação de
regresso, pela via adequada, ao causador do dano.
No seguimento já demonstrado:
“APELAÇÃO BANCÁRIO MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS FRAUDULENTAS AÇÃO DE
REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 1.
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO DOS
BENEFICIÁRIOS DAS TRANSAÇÕES IMPUGNADAS - Inadmissibilidade Ausência de
disposição legal que exija a participação dos terceiros beneficiários no polo passivo
da demanda - Litígio instaurado entre as partes que diz respeito exclusivamente à
relação jurídica estabelecida entre a autora e o requerido, buscando apurar eventual
responsabilidade da instituição financeira por falha no serviço prestado à
requerente. 2. INEXIGIBILIDADE E DEVER DE INDENIZAR - Argumentos da casa
bancária ré que não convencem Transações fraudulentas em conta bancária da
sociedade empresarial autora - Banco não comprova a regularidade das transações
tratadas nos autos- Golpe perpetrado por terceiro, consistente em ligação telefônica
para a vítima, com informação de que deveria atualizar os sistemas de segurança
para acesso eletrônico à conta bancária (internet banking) Fortuito interno
Súmula do STJ, verbete 479 Vários precedentes envolvendo o mesmo golpe,
vitimando clientes da instituição financeira ora requerida Correta a sentença ao
determinar que o banco proceda ao ressarcimento dos valores subtraídos por meio
de operações fraudulentas em conta bancária. 3. DANOS MORAIS Argumentos da
requerida que convencem- Pessoa jurídica Ausência de negativação ou protesto de
título - Honra objetiva não maculada -Danos morais não configurados - Precedentes.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1028343-19.2018.8.26.0564; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data
do Julgamento: 23/07/2019; Data de Registro: 24/07/2019).
Vale ressaltar trechos da fundamentação da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença: (...) “Ademais, muito embora a instituição financeira afirme que a parte
autora não agiu com a cautela necessária para a guarda de sua senha e token
pessoais, não lhe imputou a autoria das transações realizadas.
Ao contrário, endossou a existência de fraude por terceiros e
resistiu à pretensão da parte autora impugnando o nexo de causalidade ora por
culpa exclusiva, na medida em que a autora teria fornecido seus dados a terceiros,
ora por excludente por fato de terceiro.
Ora, a ocorrência de fraudes constitui fortuito interno,
integrando o próprio risco da atividade bancária, sendo incabível a exclusão do nexo
pela culpa exclusiva de terceiro.
A responsabilidade da instituição quanto aos fatos
imputados, por sua vez, é de natureza objetiva, tornando desnecessária a
demonstração de culpa. Nesse sentido dispõe a Súmula
479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Também neste sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL Conta corrente - Transferências de valores realizadas
sem o conhecimento das correntistas, mediante ação fraudulenta de terceiro. Em que
pese as alegações do Banco-réu de que as operações bancárias questionadas foram
realizadas mediante uso de senha pessoal, "token" e IP comumente utilizado pelas
autoras, ele não trouxe aos autos quaisquer elementos capazes de embasar tais
alegações - Banco-réu não comprovou que as operações bancárias questionadas
foram efetivamente realizadas pelas autoras Falha na prestação dos serviços
bancários evidenciada Responsabilidade civil do Banco-réu configurada -Aplicação
da Súmula 479 do STJ Danos materiais devidos Manutenção da parcial procedência
da ação Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça Honorários advocatícios
majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao
disposto no art.85, §11, do CPC/2015 - Recurso desprovido, com observação”. (TJSP;
Apelação Cível 1011870-89.2018.8.26.0100; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão
Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019).
Com relação a inversão do ônus da prova no
saneamento, vale ressaltar, que a inversão do ônus da prova e uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regra de julgamento. Nesse sentido não havia a menor necessidade de
utilização desta regra, no saneamento do processo.
De mais a mais, não havendo a necessidade
de produzir outras provas, como é o caso dos autos, o julgamento
antecipado da lide, no estado em que estava o processo, não cerceou o
direito da apelante. Estabilizado o processo, com as provas
documentais acostadas, e, sem a necessidade da produção de outras
provas, o julgamento antecipado da lide era mesmo de rigor.
A responsabilidade do Banco, e objetiva
nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nesta
esteira, não há dúvida, que houve defeito na prestação de serviço,
conforme os fatos relatados na exordial. Demonstrado o nexo causal,
entre o defeito do serviço e os prejuízos narrados pela apelada,
exsurge o direito de reparar o prejuízo.
O fato e que, a apelante não se
desincumbiu do seu ônus, nos termos do art. 373 II do CPC.
E, finalmente, a ação causada por
terceiros, não exclui a responsabilidade na prestação dos serviços, por
parte da apelante, nos termos da legislação vigente, e mais
especificamente, no CDC.
Mais não é necessário acrescentar, razão
pela qual, com pontual reparo, para correção de erro material,
ratifico no mais, a r. sentença, nos termos do art. 252 do RITJSP.
A apelante deverá ressarcir a apelada,
na quantia de R$68.723,55, e, eventualmente se houver efetiva
demonstração, abater desta quantia, valor efetivamente antecipado ou
pago a apelante para a apelada, como alega nas razoes do recurso
interposto. Correção e juros, sobre a verba devida, nos termos já
fixados na r. sentença.
Ao exposto, DOU PARCIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO AO RECURSO, nos moldes acima delineados.
Nos termos do Enunciado 7 do STJ, deixo de
majorar a verba honorária. (art.85 § 2o e 11).
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1046432-90.2019.8.26.0100
Apelantes (s): Banco Santander (Brasil) S/A.
Apelado (a, s): Globalgraf Gráfica e Editora Eireli
Comarca: 26a Vara Cível do Foro Central
Juiz de 1o Grau: Felipe Albertini Nani Viaro
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
2o Juiz: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13890
DECLARAÇÃO DE VOTO, com ementa.
BANCÁRIOS Ação indenizatória Transferência bancária e
pagamento de tributo Alegação de fraude Sentença de
procedência Preliminar de nulidade da sentença, rejeitada
Denunciação à lide dos beneficiários de transferências bancárias
Rejeição na ausência de previsão legal ou contratual ou de
prejuízo a regresso - Hipótese em que as operações foram
efetuadas mediante senha pessoal e de token de segurança pelo
mesmo IP utilizado comumente pela autora Preenchimento de
dados do Token de segurança após tela vermelha solicitando
atualização de dados cadastrais
Conjunto probatório
demonstrando não ter havido falhas na prestação de serviços por
parte do banco, e nem fortuito interno, e sim desídia do
correntista na guarda e trato de informações bancárias sigilosas
Culpa exclusiva da vítima configurada Excludente do CDC,
art. 14, § 3o, II
Inaplicabilidade da Súmula STJ 479

Indenização indevida
Precedentes da Corte
Ação
improcedente Decaimento exclusivo da parte ativa Sentença
substituída Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
de fls. 233/238, proferida em 09/08/2019, de relatório adotado, que julgou procedente a
ação para condenar o réu a ressarcir o valor de R$ 69.723,55, com a incidência de
correção monetária, pelos índices do TJSP, e juros legais de mora de 1% ao mês, desde
a data do respectivo desembolso. E condenou o réu ao pagamento de custas, despesas
processuais, e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apela o réu (fls. 246/260) arguindo, preliminarmente, nulidade
da sentença pois invertido o ônus da prova somente no momento da prolação da
sentença, e denunciação à lide do beneficiário da transação bancária impugnadas; e, no
mérito, alegando que as transações contestadas foram validadas através do dispositivo
de segurança token físico n° 2805456365 ativado em 18/06/2013, sendo certo que as
referidas transações foram validadas e autorizadas pelo usuário máster, conforme laudo
do Bacen e telas anexadas à contestação, e que as transações obedecem o perfil do
cliente, pois procedentes do IP usual utilizado pela autora para outras diversas
transações, de modo que se o terminal utilizado estava sendo controlado por terceiros
não há responsabilidade do banco, inaplicável ainda a Súmula STJ; e que, caso mantida
a sentença, valor correto do dano material sofrido é de R$ 68.723,55. Pede provimento
para modificação da sentença.
Contrarrazões às fls. 276/300.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 17/09/2019, é tempestiva e preparada (fls. 261/273).
Rejeito a preliminar de nulidade da sentença pois, no caso,
aplica-se a Súmula 297 do C. STJ “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”, possibilitando inversão do ônus da prova prevista no art. 6o,
inciso VIII.
E descabe denunciação à lide do beneficiário da transferência
bancária impugnada, pois não cuida de regresso obrigatório decorrente da lei ou de
contrato (NCPC, art. 125, §1o), e é expressamente vedada em sede de processo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verse sobre relação de consumo, conforme art. 88 do CDC.
No mérito, a relação contratual entre as partes é incontroversa,
como também o fato de que a operação foi efetuada supostamente por ato fraudulento
de terceiros, os quais lograram efetuar transferência bancária (TED) e pagamento de
guia de recolhimento de tributo estadual (DAR).
A questão controvertida cinge-se em averiguar se as operações
impugnadas foram decorrentes de culpa exclusiva ou concorrente da correntista, ou de
falha de segurança na prestação de serviços ou fortuito interno da instituição financeira
(STJ, Súmula 479).
Alega a autora que no dia 14/03/2018, após realizar pagamento
de conta de água no valor de R$ 48,55 não conseguiu finalizar o pagamento de outra
conta no valor de R$ 278,89, pois apareceu em seu computador uma tela vermelha, de
modo que, após algumas tentativas sem sucesso de finalizar o pagamento, entrou em
contato com sua agência bancária, quando foi questionada se havia realizado uma
transferência bancária (TED) no valor de R$ 47.850,00 em favor de Andrey da Silva
Reis e um pagamento de uma guia DAR, referente a tributos estaduais, no valor de R$
20.873,55, movimentações que não foram por ela solicitadas, razão pela qual procedeu
ao bloqueio de sua conta. E que, em contato com o setor de fraudes do Banco, recebeu
informação de que nas duas operações foram digitadas sua senha pessoal e a numeração
específica gerada pelo dispositivo token e que, especificamente no caso TED no valor
de R$ 47.850,00 (foi realizado, previamente, o cadastramento do beneficiário Andrey da
Silva Reis, que foi autorizado e aprovado internamente pelo Banco réu, razão pela qual
a instituição financeira concluiu pela ausência de irregularidades nas operações.
Apresentou a autora extrato de sua conta referente ao mês de
março de 2018, que indica as operações impugnadas, realizadas no dia 14 (fls. 29), tela
sistêmica referente à TED no valor de R$ 47.850,00, realizada às 09h43m do dia
14/03/2018 (fls. 30) e comprovante de pagamento “SEFAZ MT DAR” no valor de R$
20.873,55, realizado às 09h13m33s do dia 14/02/2018 (fls. 31).
Apresentou, também, Boletim de Ocorrência lavrado no dia
14/03/2018 às 16h27m, no qual informa que na data dos fatos estava utilizando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
internet banking para movimentar sua conta do Banco Bradesco quando a tela ficou
vermelha e em seguida foi solicitado que inserisse a numeração de seu Token; e que, ao
checar seu extrato bancário, verificou que havia sido realizado um TED no valor de R$
47.850,00 para Andrey da Silva Reis e um pagamento de tributo estadual no valor de R$
20.873,55, movimentações por ela desconhecidas (fls. 32).
Apresentou, ainda, comunicação protocolada junto ao Banco réu
em 15/03/2018, no qual informa que no dia 14/03/2018 ao pagar conta de água via
internet banking no valor de R$ 278,89, após autorizar o pagamento não conseguiu
emitir o comprovante, pois apareceu uma tela vermelha com a informação de que os
dados da conta estavam sendo atualizados e solicitando o número do Token, quando
desligou o computador e em seguida o religou para a emissão do comprovante e
realização de novas operações, as quais não foram possíveis, razão pela qual entrou em
contato com a agência e foi informado acerca das operações impugnadas, as quais não
reconhece, razão pela qual solicitou estorno dos valores (fls. 35/38).
Resposta recebida do Banco réu, via e-mail, na qual informa que
não foram identificadas quaisquer irregularidades nas operações, pelos seguintes
motivos: “1. Foi informado ao SAC que ao acessar a página do Banco Santander para
realizar um pagamento foi solicitado o TOKEN FÍSICO, após digitar o código a página
travou. 2. As transações contestadas foram validadas através de dispositivo de
segurança TOKEN FÍSICO no 2805456365. 3. O dispositivo de segurança TOKEN
FÍSICO foi ativado em 18/06/2013. As referidas transações foram realizadas mediante
a utilização de senha e TOKEN FÍSICO que estava em poder da empresa. 4. As
referidas transações foram realizadas via internet banking e validadas com o
dispositivo de segurança TOKEN FÍSICO no 2805456365. Transações autorizadas pelo
usuário máster PEDROPAULO. 5. O usuário máster PEDROPAULO foi incluso em
25/05/2007. 6. As transações estão dentro do perfil de habitualidade de utilização da
empresa, que leva em consideração diversas variáveis, como valores de créditos,
débitos, horário, canal, limite de crédito, tipo de transação etc. O valor questionado
era compatível com o perfil de transação que a empresa fez e poderia realizar, não
sendo viável aplicar restrições para transações com essas características. 7. As
transações foram realizadas através do IP 191.188.171.150. IP localizado no Estado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, mesma localidade do endereço comercial. 8. IP 191.188.171.150 utilizado
na transação usual da empresa o mesmo realizava acessos e transações por esse IP. 9.
As operações contestadas foram realizadas dentro do limite permitido para
transacionar no canal e de acordo com o seu segmento” (fls. 39/41).
E duas atas notariais: uma referente a conversa telefônica
mantida entre Pedro Paulo Carvalho, representante da empresa autora, e Helder,
funcionário do Banco réu, que informa a resposta negativa do Banco sobre o pedido de
devolução dos valores, pois as movimentações foram realizadas mediante senha e Token
de segurança; e informando que é possível a realização de transferência para favorecido
não cadastrado ou mediante a opção pagamento de fornecedores ou em razão do limite
disponível para o internet banking (fls. 42/45); e outra referente a conversa telefônica
mantida entre Pedro Paulo Carvalho, representante da empresa autora, e Leandro,
funcionário do Banco réu, que informa que para obter a informação sobre quem foi o
gerente que autorizou o cadastramento do beneficiário da TED era necessário enviar
carta ao Helder (fls. 46/47).
O Banco réu, ora apelante, alega as operações foram efetuadas
mediante senha e sequência numérica do Token, e no mesmo IP comumente utilizado,
de modo que, caso não tenham sido realizadas pela autora, ocorreram em razão do
representante da empresa cadastrado para realizar movimentações na conta (usuário
master) ter passado tal senha e posições do cartão de segurança para terceiros.
Apresentou telas sistêmicas que indicam que as operações
impugnadas foram realizadas mediante validação do Token no 2805456365 utilizado
pelo usuário máster PEDROPAULO (fls. 68/69), ativado em 18/06/2013 (fls. 64); e
telas sistêmicas que indicam que as operações foram realizadas pelo IP 191.188.171.150
(fls. 67), mesmo IP utilizado pela autora em suas transações regulares (fls. 68).
Também apresentou extratos da conta da autora referentes ao
período compreendido entre 30/11/2017 e 30/04/2019 (fls. 75/114).
Diante do quadro probatório apresentado e considerando a
verossimilhança das alegações, não é caso de se atribuir responsabilidade à instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira, em relação às operações questionadas: constata-se que não houve falha na
prestação de serviços por parte do banco e nem fortuito interno, e, sim, desídia do
cliente na guarda de informações de segurança, de natureza pessoal e intransferível, que
preencheu os dados do Token de segurança após identificar, em seu internet banking,
tela vermelha com a informação de que os dados da conta estavam sendo atualizados.
Desse modo, verifica-se caracterizada hipótese que exclui a
responsabilidade civil e consumerista da instituição financeira demandada pelos
prejuízos de cunho patrimonial e/ou moral, nos termos do disposto no artigo 14, § 3o,
inc. II, da Lei no 8.078/90; a conformação probatória é de culpa exclusiva da vítima
quanto ao sigilo de dados pessoais.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE CONDENAÇÃO A INDENIZAR POR DANOS
MATERIAIS. Transações eletrônicas em conta-corrente reputadas
fraudulentas. Parcial procedência. Insurgência de ambas as partes.
Fatos narrados pela autora e elementos de prova que são indicativos
de que esta acessou site falso, que não o da instituição financeira, e
digitou dados sigilosos que permitiram a captura da senha e código
do token, o que possibilitou que terceiro fraudador acessasse sua
conta-corrente. Autora que descumpriu o dever de zelar pelos dados
sigilosos de sua conta bancária. Ausência de nexo de causalidade.
Inexistência de comprovação de falha na prestação de serviço. Culpa
exclusiva da vítima que afasta a responsabilidade da ré e o dever de
indenizar (art. 14, §3o, II, CDC). SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO DA RÉ PROVIDO E NÃO PROVIDO O DA AUTORA”
(TJ/SP Apelação no 1000016-32.2018.8.26.0607 Rel. Sebastião
Flávio 23a Câmara de Direito Privado Julgada em 18 de
setembro de 2019).
“Ação de indenização por danos materiais. Transferências
bancárias indevidas, realizadas por terceiro fraudador a partir da
conta corrente do autor, pessoa jurídica. Representante do autor que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
digitou dados sigilosos em página falsa na “internet”, possibilitando
a captura dos dados, o acesso à conta corrente e a realização da
fraude. Responsabilidade objetiva da instituição financeira elidida
pela culpa exclusiva da vítima. Inexistência de falha na prestação de
serviços. Ausência de nexo de causalidade a ensejar o dever de
indenizar. Sentença reformada. Recurso provido” (TJ/SP - Apelação
no 1087306-54.2018.8.26.0100 - Rel. Cauduro Padin - 13a Câmara
de Direito Privado Julgada em 15 de março de 2019).
Nessa quadra, o recurso é provido e a sentença substituída,
seguindo a ação julgada improcedente, arcando o autor exclusivamente com os ônus do
decaimento no percentual da sentença, incidindo sobre o valor da causa.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
2o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
1053F926
9
15
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
105A4562
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046432-90.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.